Tribunal: TJDFT
Processo: 0749507-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA. SISTEMA. REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. BACENJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. POSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO. ANOTAÇÃO. INDISPONIBILIDADE. CNIB. ACESSO. JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTOS.
1. A pesquisa ao sistema ERIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico.
2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
3. Não há possibilidade de acesso ao Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, pelo Judiciário. O Sistema pode ser acessado diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento de encargos.
4. Como medida executiva atípica, não sendo quitado o débito no prazo legal, é viável a inclusão do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.